Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719657-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILLA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por KAMILLA VIEIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais, que indeferiu a tutela de urgência por não haver indicação médica de que a cirurgia é urgente. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 72224497). Em petição interlocutória (ID 73067079), informa que houve perda do objeto do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. A agravante informou que o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos originários no 0725826-41.2025.8.07.0001, reconsiderou a questão da tutela antecipada, deferindo o pedido para que custeie integralmente a cirurgia para tratamento da neoplasia benigna da parótida. A referida decisão era objeto destes autos, o que implica em perda do objeto recursal, uma vez que o objetivo foi alcançado. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital